Tribunal: TJMT
Processo: 1032459-21.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032459-21.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), GENIVALDO JOSE DE ALMEIDA - CPF: 833.184.021-68 (PACIENTE), 2ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Diamantino/MT (IMPETRADO), IDALINA REGO VIEIRA - CPF: 847.710.891-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Convertida a prisão em flagrante em preventiva. Pretendida a concessão de liberdade ao paciente. Impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra decisão que homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em preventiva, pela suposta prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência, ameaça qualificada pela violência doméstica e lesão corporal por misoginia.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4.
In casu
, encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão cautelar com vistas à garantia da ordem pública, o que se evidencia pela gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, que, ao que tudo indica, invadiu a residência da vítima, onde a agrediu violentamente e a ameaçou de morte, tendo a progressão da ação sido interrompida tão somente pela chegada da Polícia Militar que, acionada por populares, logrou êxito em fazer cessar as agressões, ao que se soma o risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que tais condutas foram perpetradas menos de um mês depois do deferimento de medidas protetivas em favor da ofendida, fundamentadas em ocorrências análogas; circunstâncias aptas a justificar o encarceramento provisório do paciente.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1032459-21.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE DIAMANTINO

IMPETRANTE:

Dr. MARCOS WAGNER SANTANA VAZ

PACIENTE:

GENIVALDO JOSE DE ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, consistente em
decretar a prisão preventiva

nos autos do APFD n. 1009872-90.2024.8.11.0004 (PJe), à custa da suposta prática dos delitos tipificados pelo
art. 24-A da Lei n. 11.340/06
, bem como pelo
art. 129, §13
e
art. 147,
caput
, ambos do Código Penal.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que o paciente foi
preso em

flagrante delito
em
02/11/2024
, em razão da suposta prática dos delitos supramencionados, e, em audiência de custódia, o claustro pré-cautelar foi homologado e
convertido em

prisão preventiva
.

Nesse cenário, defende a ocorrência de
coação ilegal
, sustentando a
ausência dos requisitos
autorizadores da decretação da prisão preventiva, com arrimo em tese de
inexistência de razões concretas a justificar o encarceramento cautelar do paciente
, tendo sido a decisão constritiva proferida
à míngua de fundamentação adequada
, em contexto de suficiência das
providências acautelatórias mais brandas.

Com arrimo nessas assertivas, o d. impetrante veicula pedido de
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
revogada a prisão preventiva do paciente, acompanhada da imposição de providências acautelatórias diversas. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos de ID 252407686 e ID 252407687.

A medida liminar foi
indeferida
(ID 252758678), oportunidade em que se requisitaram informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou sob o ID 253029682.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 253659653).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De proêmio, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
GENIVALDO JOSE DE ALMEIDA
foi
preso em flagrante delito
na data de
02/11/2024
, ao supostamente incorrer na prática dos
delitos tipificados pelo
art. 24-A da Lei n. 11.340/06
, bem como pelo
art. 129, §13
e
art. 147,
caput
, ambos do Código Penal.

Posteriormente, o paciente foi denunciado como incurso nas sanções do
art. 24-A da Lei n. 11.340/2006,
bem como dos
arts. 129, §13 c/c 147, §1º, todos do Código Penal
, na forma do artigo 69 do mesmo dispositivo legal, com aplicação da Lei n. 11.340/2006, vindo a exordial acusatória a ser recebida em
11/09/2024
, de forma a deflagrar a Ação Penal n. 1003087-12.2024.8.11.0005.

Feitos esses esclarecimentos, colhe-se da denúncia que, no dia 02 de novembro de 2024, por volta das 11h00min, em residência particular localizada na Rua Projetada, bairro da Ponte, no Município de Diamantino/MT, o paciente, de forma livre e voluntária, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
descumpriu decisão judicial de deferimento de medidas protetivas de urgência
proferida nos autos de n. 1002839-46.2024.8.11.0005, em favor de sua ex-companheira
Idalina Rego Vieira.

Nas mesmas circunstâncias, o paciente, de modo a configurar violência doméstica e por razões da condição do sexo feminino,
praticou lesão corporal contra a ex-convivente
Idalina
, bem como
a ameaçou de morte.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, o paciente e a vítima conviveram maritalmente por aproximadamente 03 (três) anos, até que, na data fatídica, uma equipe da Polícia Militar se dirigiu até a residência para atender a uma ocorrência de violência doméstica e, uma vez no local, os policiais visualizaram
GENIVALDO
agredindo fisicamente a vítima
Idalina
, que já estava caída no chão. Com a intervenção dos policiais, as agressões cessaram.

Esclareceu-se, posteriormente, que a vítima havia requerido anteriormente a aplicação de medidas protetivas em desfavor de
GENIVALDO
, as quais foram deferidas em 16/10/2024, tendo sido o paciente devidamente intimado no dia seguinte; e encontrando-se, dentre as providências acautelatórias, a proibição de se aproximar da ofendida, de com ela manter contato, bem como de frequentar sua residência.

Não obstante, na data dos fatos,
GENIVALDO
, mesmo ciente das providências acautelatórias, ingressou na residência de
Idalina
e iniciou as agressões contra ela, ocasião que lhe desferiu socos e chutes, além de ter batido a cabeça da ex-convivente no chão e lhe enforcado por três vezes, tudo isso enquanto procurava por facas e prometia lhe causar mal injusto e grave, dizendo que iria matá-la, bem como a seus filhos. Em meio às agressões, conforme narra o Ministério Público, o paciente chegou a se apossar de um botijão de gás, ameaçando jogá-lo na vítima, só tendo cessado
os atos de violência após populares acionarem a Polícia Militar, cujos agentes chegaram ao local a tempo de interromper a progressão das agressões.

À prisão em flagrante, seguiu-se a apresentação do paciente à d. autoridade judiciária, em sede de audiência de custódia, oportunidade em que ressaiu
homologado o flagrante
, com sua subsequente
conversão em prisão preventiva
; contexto em que se insurge o d. causídico, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, III, do CPP
, visto que a conduta imputada ao paciente envolve
violência doméstica e familiar contra a mulher
, extraindo-se dos autos a necessidade de se
garantir a execução de medidas protetivas de urgência
.

Por clareza, ressalto que, em consulta aos autos n. 1002839-46.2024.8.11.0005, verifiquei terem sido as medidas protetivas
deferidas
em favor da vítima em
16/10/2024
, ao que se seguiu a bem-sucedida
intimação
do paciente na data de
17/10/2024
.

A seu turno, com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Em especial, destaco, dentre outros elementos indiciários, o Boletim de Ocorrência n. 2024.334861; o depoimento dos policiais que atuaram no caso; e as declarações prestadas pela vítima, somados ao teor do Laudo Pericial n. 543.1.02.9069.2024.210474-A01, o qual atestou a presença das seguintes
lesões
na vítima:

“
1 –

Edema traumático com equimose extensa em toda a região frontal
;

2 –
Edema traumático e equimose da raiz nasal
;

3 –
Edema traumático com hematoma em formação da região bucinadora esquerda
;

4 –

Feridas contusas na face interna (mucosa oral) da região bucinadora esquerda
;

5 –

Tumefações do couro cabeludo com dor local referida
;

6 –

Escoriações em região supraescapular direita com edema traumático subjacente às escoriações
;

7 –
Escoriações discretas em região espondiliana dorsal e lombar esquerda
;

8 –
Equimose numular em região escapular esquerda
; e

9 –
Entorse com edema do punho esquerdo
”.

(Laudo de ID 174767069 – autos n. 1003087-12.2024.8.11.0005). — Destaquei.

Por sua vez, à d. autoridade policial,
Idalina
assim descreveu o episódio,
in verbis
:

“[...] QUE conviveu junto com Genivaldo por três anos, QUE não possuem filhos juntos, QUE estão separados à aproximadamente quatro meses, QUE na data de hoje estava limpando sua casa,
QUE o suspeito apareceu em sua casa entrou e começou a espanca-la, QUE o suspeito lhe deu murros, QUE a declarante veio a cair e desmaiou, QUE o suspeito batia na cabeça da declarante, QUE o suspeito com o botijão de gás dizia que iria esmagar a cabeça da declarante
, QUE a declarante tentava se proteger segurando o botijão de gás,
QUE o suspeito procurava por facas, mas que não encontrou, QUE o suspeito torceu o pescoço da declarante três vezes dizendo que iria matar a declarante, QUE o suspeito dizia que iria lhe matar aos poucos, QUE o suspeito pisou em sua barriga, QUE foi socada por varias vezes, QUE desmaiava
, QUE o suspeito
dizia que iria matar a declarante e a seus filhos
, QUE o suspeito
no momento em que chegou disse que tinha a achado sozinha
, QUE
agora a pegava
, QUE a vizinha disse a declarante que ele estava a vigiando, QUE a declarante já disse ao suspeito que não quer contato com ele, QUE o suspeito afirmou que
se fosse preso iria matar a declarante e a seus filhos
, QUE o suspeito disse a declarante que
deveria retirar a medida protetiva
, QUE
quando a policia militar chegou presenciou o suspeito em cima da declarante, espancando-a, QUE a policia militar interveio
, QUE o suspeito foi conduzido a Delegacia de Policia de Diamantino, QUE a declarante teve crise de pânico e
necessitou de atendimento por médico
, inclusive em razão das lesões, QUE a declarante solicitou o prontuário médico e afirmaram que seria disponibilizado na segunda-feira, QUE
a declarante apanhou por aproximadamente 30 minutos, QUE a declarante teme por sua vida
, QUE a declarante não tentou entrar em contato com o suspeito, QUE
já apanhou do suspeito outras vezes, mas não denunciou
, QUE em outubro pediu medida protetiva, sendo esta deferida, QUE
o suspeito dizia que iria colocar fogo na declarante e na casa
, QUE o suspeito pegou um esqueiro, QUE
está com lesões por todo o corpo
, QUE
muitas das lesões se concentram na cabeça
”.

(Declarações de ID 252407687 – Págs. 21-22). — Destaquei.

A consulta aos autos do Pedido de Medidas Protetivas n. 1002839-46.2024.8.11.0005 revela, ademais, que, em outubro de 2024,
Idalina
assim descreveu o cenário em que denunciava os episódios de violência do ex-companheiro,
in verbis
:

“[...] que teve um relacionamento amoroso e morou junto com o agressor Genilvaldo José de Almeida pelo período de três anos, mas que o relacionamento se encerrou há dois meses; QUE a VÍTIMA relata que
o relacionamento entre ela e o AGRESSOR foi harmônico até o terceiro mês e que, depois disso, GENIVALDO passou a manter um comportamento agressivo, seja com palavras ou fisicamente, sendo que, inclusive, ele quebrou o dedo da VÍTIMA há três meses atrás
; QUE a VÍTIMA narra que já chegou a romper o relacionamento com o AGRESSOR por outras vezes, mas que
GENIVALDO prometia mudar o seu comportamento, porém nunca o fez
; QUE a vítima narra que
GENIVALDO não aceita o fim do relacionamento
, e que, quando ficou sabendo que a VÍTIMA estava conhecendo outra pessoa, isto é, na última quinta-feira (10/10/2024),
teria invadido a sua residência, a agredido fisicamente, furtado seu aparelho telefônico e a escritura da residência pertencente à VÍTIMA
; QUE a VÍTIMA afirma que
se encontra sem meios de se comunicar com os seus filhos que residem em Lucas do Rio Verde-MT, me razão do furto de seu celular
; QUE a VÍTIMA afirma que
não se lembra com detalhes do que ocorreu quando GENIVALDO passou a agredi-la, pois desmaiou, tendo acordado no pronto atendimento do hospital desta cidade
; QUE a VÍTIMA narra que
soube por vizinhos que eles chamaram uma ambulância para socorrê-la, e que, em razão das agressões a VÍTIMA narra que sua pressão arterial se elevou e que ela se encontra com diversos hematomas
; QUE a VÍTIMA afirma que o AGRESSOR
a ameaçou hoje dizendo que se ela o denunciasse, ele iria matá-la, e espancá-la mesmo quando estivesse preso e que não existe esse negócio de medida protetiva
; QUE a VÍTIMA narra que,
por diversas vezes, o AGRESSOR lhe disse que iria colocar fogo na casa onde moravam juntos com ela dentro, para matá-la
; QUE a VÍTIMA acredita que GENIVALDO possui uma arma de fogo; QUE a VÍTIMA narra que a briga de quinta-feira foi motivada pelo AGRESSOR ter ficado sabendo que ela teria recebido o salário e exigido que ela pagasse um telefone celular de R$ 1.700 reais, o que a VÍTIMA se negou a fazer [...]”.

(Declarações de ID 172526781 – autos n. 1002839-46.2024.8.11.0005). — Destaquei.

Relembro, nesse cenário, que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, em vista do
fundado receio de reiteração delitiva
, bem como assumindo-se como prioridade a
integridade física e psicológica da ofendida.

Por clareza, transcrevo excerto da decisão vergastada,
in verbis
:

“
[...] Conforme se infere pela documentação acostada aos autos,
foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima em 16/10/2024, ou seja, há menos de 20 (vinte) dias, mas estas não foram suficientes para resguardar a segurança da vítima, posto que em 02/11/2024, este foi surpreendido pela Polícia Militar agredindo esta
.

Esse fator é um indicativo claro de que,

se colocado em liberdade, poderá reiterar as mesmas práticas delituosas e, por consequência, continuar o abalo à ordem pública originado de suas ações, o que a fortiori, fundamenta o decreto preventivo
.

Destarte, entendo que o caso em concreto autoriza a conversão da prisão em flagrante do acusado em prisão preventiva,
no intuito de garantir a ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e das medidas protetivas de urgência
, impedindo, assim, a repetição de atos nocivos, como os narrados nestes autos, pois ao Poder Judiciário compete não só buscar prevenir a reprodução de fatos criminosos, como acautelar o meio social.

[...] Nesses termos,
CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva de GENIVALDO JOSÉ DE ALMEIDA
, devidamente qualificado nos autos, com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal, para assegurar a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal”.

(Decisão de ID 252407686). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que o d. juízo
a quo
concluiu pela imprescindibilidade da prisão com vistas à
garantia da ordem pública,
com fundamento tanto na
gravidade concreta da conduta
, em tese, perpetrada pelo paciente, quanto na necessidade de se
evitar a reiteração delitiva
, uma vez que
Idalina
, ao requerer as medidas protetivas nos autos n. 1002839-46.2024.8.11.0005,
descreveu cenário de reiterados atos de violência por parte do paciente,
tanto na constância do relacionamento conjugal quanto após o seu término, relatando, como exposto, a prática de
agressões físicas
, bem como de
ameaças
e até mesmo da
invasão de seu domicílio
, em um contexto que, à vista da
prisão em flagrante do paciente
menos de um mês depois do deferimento das providências acautelatórias, quando surpreendido pelos policiais na constância d
o ato de agredir fisicamente a vítima
,
permite concluir pelo acerto da decisão objurgada.

Relembro, por clareza, que, ao solicitar as medidas protetivas em
outubro de 2024
,
Idalina
relatou que, na constância da união estável,
GENIVALDO
já era violento, e, com o término do relacionamento, diante da recusa do paciente em aceitá-lo, chegou a
invadir sua casa e subtrair bens de sua propriedade
, vindo a
agredi-la até que
Idalina
perdesse a consciência
, tendo sido os vizinhos a socorrê-la e acionar a ambulância, para que recebesse os devidos cuidados médicos. Na oportunidade, conforme a ofendida,
GENIVALDO
não deixava de ameaçá-la, tendo dito posteriormente, inclusive, que, “[...]
se ela o denunciasse, ele iria matá-la, e espancá-la mesmo quando estivesse preso e que não existe esse negócio de medida protetiva”.

Menos de 20 (vinte) dias depois, em
02/11/2024
,
GENIVALDO
, conquanto devidamente intimado acerca das medidas protetivas,
adentrou novamente a residência de
Idalina
, onde, dizendo que
finalmente a havia achado sozinha
, passou a
violentamente agredi-la
e
ameaçá-la
, inclusive brandindo um botijão de gás e procurando por facas, ensejo em que
a enforcou por três vezes
, tendo o correspondente laudo pericial, nesse sentido, revelado
a gravidade e a extensão das lesões suportadas pela vítima
, que só foi socorrida porque populares acionaram a Polícia Militar, que conseguiu fazer cessar a violência perpetrada pelo paciente.

Nesse cenário, sabe-se que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Afinal, cuida-se, à toda evidência, de cenário de
reiterada violência
contra a vítima, que já solicitou o deferimento de
medidas protetivas
contra seu ex-companheiro por fatos análogos, tendo
GENIVALDO
, todavia,
descumprido deliberadamente
as providências impostas pelo d. juízo
a quo
, de forma a fazer a vítima
temer uma vez mais por sua própria vida
; de forma que, bastam, no atual estágio processual, os elementos indiciários colhidos até o momento para
fundamentar
e
justificar
a
segregação cautelar do ofendido
, por se encontrar demonstrada a
inocuidade das restrições menos severas para resguardar a integridade [física e psicológica] da ofendida
.

Ressalto, por oportuno, que tal conclusão não configura mera presunção da periculosidade social do paciente, tampouco de probabilidade da prática de novas infrações penais, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas sim de
uma avaliação do perigo que a liberdade dele representa a toda coletividade — e, principalmente, à mulher vítima de violência doméstica — realizada com base nas circunstâncias do caso
, para concluir pela necessidade da medida cautelar constritiva.

Logo, excluir essa análise do julgador ou considerar que a descrição da forma como ocorreram os crimes seria apenas uma tradução das condutas inerentes aos tipos penais supostamente violados pelo increpado não se mostra consentâneo com a cautelaridade inerente à prisão preventiva.

Nesse sentido, o entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
“se a conduta do agente –
seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime
–
revelar inequívoca periculosidade
, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da
ordem pública,
sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade”
(HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). — Grifei.

À vista disso, considero que a decisão segregatícia está
idoneamente motivada
, porquanto lastreada em fatos e argumentos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a
salvaguarda da segurança pública
—
aqui incluídas a integridade física e psicológica da ofendida
— dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do paciente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
GENIVALDO JOSE DE ALMEIDA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024